Tribunal: TJES
Processo: 5000608-29.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000608-29.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALDIR CESCONETTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR . FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja concedido o efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a cobrança está prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL;
d)
que inexiste falha na prestação do serviço;
e)
que os custos para remoção/instalação de postes é de responsabilidade do consumidor.

Preliminarmente, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Outrossim, quanto à preliminar de incompetência arguida pelo ora recorrente, rejeito-a de plano, mediante a prescindibilidade de perícia técnica para o presente caso em análise.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os custos da remoção do poste de energia elétrica/iluminação deverão ser suportados pela parte recorrente ou recorrida.

É sabido que o poste de energia elétrica/iluminação encontra-se instalado sobre o imóvel dos autores, dificultando o pleno exercício do direito de propriedade. Portanto, o
Juízo a quo
acertou em determinar que a concessionária, ora recorrente, removesse o poste de iluminação pública, sem cobrar qualquer valor para a retirada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DO IMÓVEL - ÓBICE AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
- CONCESSÃO DA ORDEM - RETIRADA DO POSTE SEM ÔNUS PARA OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o acesso à garagem da residência dos impetrantes, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade, deve ser concedida a segurança para determinar à concessionária que providencie a obra de retirada\deslocamento, sem ônus para os proprietários do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.025970-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

No que concerne ao direito de propriedade, trata-se de uma garantia constitucional, onde o proprietário do bem poderá usar, gozar e dispor de seu bem, todavia tal direito fora violado, pois o poste traz riscos de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos autores, diante da possibilidade de quedas de árvores, podendo atingir a rede elétrica e causar danos graves aos autores, uma vez que, como relatado em sede inicial, os mesmos trabalham no cultivo de cafeeiros e outros plantios no referido terreno.

Assim, a resolução nº 414/2021 da ANEEL (art. 102, XIII) - instrumento normativo hierarquicamente inferior à Constituição Federal, não poderá ser utilizado para eximir a concessionária de sua responsabilidade. Portanto, é de responsabilidade da recorrente a retirada do poste que inviabiliza o exercício do direito de propriedade.

Por fim, tendo em vista que não há provas nos autos que o poste fora instalado nas divisas de lotes (local que, em regra, é o mais adequado), é de responsabilidade da recorrente promover a remoção do poste.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE O IMÓVEL DOS AUTORES. DIREITO DE PROPRIEDADE. REALIZADO PEDIDO DE REMOÇÃO DO POSTE. CONDIÇÃO DA REMOÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO PROVINDO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NOS TERMOS DO ART. 44, VII DA RES. 414/2010 DA ANEEL. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA MANTER A DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUAL SEJA, REMOVER O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO DEFRONTE AO IMÓVEL DOS REQUERENTES. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.